Tribunal: TJDFT
Processo: 0733862-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733862-71.2022.8.07.0003 RECORRENTE: FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: LOFT SOLUCOES FINANCEIRAS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUTENTICIDADE DOS CONTRATOS QUESTIONADOS (LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL). PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de ação de conhecimento na qual o autor sustenta que houve indevida inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, alegando que jamais firmou os contratos que originaram o débito. Requereu a declaração de inexistência da dívida e indenização por danos morais. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade dos contratos e a inexistência de ato ilícito por parte da ré. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na autenticidade dos contratos que originaram a negativação do nome do autor e na possibilidade de condenação da parte ré por danos morais. III. Razões de decidir 3. Inadmissível o pedido de efeito suspensivo no corpo da apelação, porquanto destoa do previsto no art. 1012, §3o, CPC, consoante pacificada jurisprudência desta Corte. 4. A prova pericial realizada nos autos concluiu que as assinaturas digitais apostas nos contratos são válidas, sem qualquer indício de alteração ou fraude. 5 . O autor esteve no endereço da imobiliária responsável pela locação poucos dias antes da formalização dos contratos, corroborando a regularidade do negócio jurídico. 6. A CNH utilizada na formalização do contrato é idêntica à apresentada pelo autor em juízo, reforçando a autenticidade documental. 7. Não há elementos concretos que afastem a legalidade da negativação, caracterizando-se o exercício regular do direito da ré. 8. Ausente a comprovação de ato ilícito, inexiste dever de indenizar por danos morais. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A validade dos contratos eletrônicos pode ser atestada mediante prova pericial técnica, especialmente quando confirmada a autenticidade das assinaturas digitais. 2. A inscrição em cadastros de inadimplentes, quando decorrente de débito legítimo, não configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 479 e 85, § 11. O recorrente aponta violação aos artigos 373, inciso II, e 411, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, 43, §2o, do CDC, insurgindo-se contra a inversão do ônus da prova. Sustenta que a negativação do nome do insurgente, com base em contrato cuja própria perícia existente nos autos não confirma a autoria, gera dano moral, independentemente da demonstração de prejuízo. Afirma que não restou comprovada a autenticidade da assinatura. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. Requer, ainda, a gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 373, inciso II, e 411, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, 43, §2o, do CDC, e em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A prova pericial realizada nos autos concluiu que as assinaturas digitais apostas nos contratos são válidas, sem qualquer indício de alteração ou fraude. (...) A inscrição em cadastros de inadimplentes, quando decorrente de débito legítimo, não configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.” (ementa). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003